Tribunal: STF
Processo: RE 558136
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não ocorrência da alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição. 3. Acórdão suficientemente fundamentado. 4. Acórdão recorrido que não violou a Constituição ao afastar, no caso concreto, a aplicação retroativa de decreto estadual posterior, para aplicar a legislação vigente à época dos fatos. 5. Não ocorrência de violação ao art. 150, III, “a”, da CF/88. 6. Agravo regimental improvido.